Tribunal: CARF
Processo: 19515.720814/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720814/2011-53
RESOLUÇÃO
1002-000.616 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OFFICE SHOPPING MARKETING PROMOCIONAL SERVICOS E COMERCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa OFFICE SHOPPING
MARKETING PROMOCIONAL SERVICOS E COMERCIO LTDA contra decisão proferida pela DRJ, que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. 218/243), lavrado em
27/07/2011, em que se apurou IRPJ, PIS, CSLL e COFINS e CPP (Contribuição Patronal
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.616 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720814/2011-53
2
Previdenciária), no valor total de R$ 323.634,91, em face da verificação de omissão de receitas da
atividade.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 214/217), o contribuinte informou
na DIPJ de 2008 (Ano Calendário 2007) receita zerada, enquanto constam em declarações de
terceiros dados que indicam movimentação. Concluiu pela constituição de crédito tributário, com
base na presunção de omissão de receita, pela falta de escrituração de despesas e pela
manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não foi comprovada.
A empresa foi cientificada do lançamento em 02/08/2011 (fl. 246), e em
31/08/2011 apresentou impugnação de fls. 249/254, na qual alega o seguinte:
 Que os aluguéis foram suportados por terceiros, tendo em vista que cedeu e
transferiu todos os direitos e obrigações decorrentes das locações realizadas
a terceiros;
 No que tange ao prejuízo acumulado, afirma que a maior parte refere ao
total dos prejuízos acumulados em exercícios anteriores, não tendo
qualquer influência na apuração do resultado da pessoa jurídica para fins de
tributação, principalmente considerando que o regime de tributação é o
lucro presumido;
 Com relação aos empréstimos, alega que a fiscalização, por dedução lógica,
reconheceu que o empréstimo contabilizado era, como de fato é, uma
obrigação exigível em seu valor originário total (R$ 16.500,00), o que, por si
só, afasta o fundamento por ela invocado na autuação.
A 7a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, conforme ementa do Acórdão no 14-88.457 (fls. 287/294) a seguir
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PASSIVO FICTÍCIO. CARACTERIZAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Caracteriza-se como omissão no registro de receita, a falta de escrituração de
pagamentos efetuados, bem como a manutenção no passivo de obrigações já
pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada, ressalvada ao contribuinte a
prova de improcedência da presunção.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL.PIS.COFINS. Por terem suporte
fático comum, aplica-se a mesma decisão às exigências decorrentes ou reflexas
dos fatos apurados para o lançamento de IRPJ.

Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.616 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720814/2011-53
3
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, via Correio, em 25/10/2018 (fls.
304) e, inconformada com a decisão prolatada, em 23/11/2018 apresentou RECURSO
VOLUNTÁRIO (fls. 307/317), onde traz uma síntese dos fatos e assevera o seguinte:
 Não se justifica a presunção de omissão de receita relativamente à conta de
prejuízos acumulados;
 Durante o procedimento fiscalizatório não houve qualquer questionamento
por parte da fiscalização a respeito da conta de prejuízos fiscais;
 Os prejuízos fiscais de anos anteriores não poderiam representar omissão de
receita ao longo do ano-calendário de 2007;
 Com relação às despesas de aluguéis não contabilizados, afirma que cedeu e
transferiu todos os direitos e obrigações decorrentes das referidas locações
a terceiros, não tendo auferido qualquer receita capaz de ensejar a
incidência do imposto de renda e dos demais tributos;
 Quanto
ao empréstimo, a Fiscalização partiu da premissa de
reconhecimento do pagamento parcial do empréstimo, reconhecendo,
assim, a existência do passivo, o que enseja a improcedência da autuação
por falta de motivação disposta no art. 281, III, do RIR.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
Os Recursos Voluntários foram apresentados dentro do prazo legal e atendem aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Prejuízos Fiscais
A Recorrente assevera que o saldo da conta de prejuízo acumulado, devidamente
reconhecido na contabilidade, conforme se constatou do Razão Analítico, se referia ao total dos
prejuízos acumulados em exercícios anteriores.
Afirma que em nenhum momento durante o procedimento fiscalizatório houve
qualquer questionamento por parte da fiscalização a respeito da referida conta. E que a
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.616 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720814/2011-53
4
Fiscalização apenas traz a contabilização de prejuízo acumulado, sem elementos passíveis de gerar
qualquer tipo de questionamento relacionado à referida conta patrimonial.
Conforme se verifica dos autos, através do Termo de Constatação e Intimação
Fiscal, a empresa foi cientificada dos trabalhos executados pela Fiscalização e da verificação de
créditos a serem constituídos, dentre eles, os decorrentes de “Obrigação com exigibilidade não
comprovada, conta 24302001 "prejuízo acumulado" R$ 558.184,78”, com intimação para
apresentar justificativas e elementos de prova para alterar o entendimento.
A Recorrente junta, com a impugnação (fls. 264/280), balanços patrimoniais dos
exercícios de 2002 a 2006 com a composição da referida conta, que indicam que o montante
disposto na conta 24302001 "prejuízo acumulado" no valor de R$ 558.184,78, se refere a prejuízos
dos anos de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
Ocorre que, para o deslinde da presente demanda, necessário se faz a realização de
diligência para esclarecimentos acerca da conta “prejuízos acumulados”.
Nesse contexto, para a análise da questão apresentada nos autos, deve ser o
presente processo baixado em diligência para que:
i. Seja a Recorrente intimada para apresentar suas escriturações fiscais e
contábeis que demonstrem a composição da conta 24302001 "prejuízo
acumulado" e esclareça porque está no passivo e não no patrimônio líquido;
ii. Após a apresentação dos documentos, expeça a unidade de origem relatório
circunstanciado, a partir das informações obtidas, verificando se esses prejuízos
existiram em anos anteriores;
iii. Após, voltem os autos para prosseguimento no julgamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do voto.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 323
DF CARF MF
Original